Tribunal: CARF
Processo: 13047.720151/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas ou previdenciárias, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021). Por possuir caráter vinculante e extensão geral, tal orientação deve ser obrigatoriamente observada neste julgamento.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA SEARA.
Por pressupor o emprego de controle de constitucionalidade, é impossível afastar a multa por eventual violação do princípio da vedação do uso de tributo com efeito de confisco.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13047.720151/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.330 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA FEIL GASPARY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas
trabalhistas ou previdenciárias, por entender que tal obrigação teria caráter
indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021). Por
possuir caráter vinculante e extensão geral, tal orientação deve ser
obrigatoriamente observada neste julgamento.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.720151/2012-35
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720151/2012-35

Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
NESTA SEARA.
Por pressupor o emprego de controle de constitucionalidade, é impossível
afastar a multa por eventual violação do princípio da vedação do uso de tributo
com efeito de confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para (a) excluir os valores referentes aos juros
moratórios decorrentes do inadimplemento das quantias devidas ao sujeito passivo por força de
decisão judicial, da base de cálculo do IRPF, e (b) para determinar o recálculo do valor devido a
título desse tributo, com base nas alíquotas e demais parâmetros legais aplicáveis aos períodos
em que as verbas deveriam ter sido originariamente pagas.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido o imposto suplementar no
valor de R$ 10.651,83 relativos ao exercício de 2010 em decorrência da omissão de
rendimentos informados em DIRF pela Caixa Econômica Federal. A descrição dos fatos
e a legislação infringida constam da referida Notificação. O total do crédito tributário é
de R$ 20.973,45.
Na impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:
- o montante de R$ 43.476,89 se refere a revisão dos proventos de aposentadoria, de
João Pedro Gaspary, cônjuge da contribuinte, falecido em 29/08/1999, relativo ao
período de 01/1995 a 07/1999 recebidos em razão de ação judicial (processo de
execução no 200771000013418) movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720151/2012-35

- segundo a jurisprudência vigente os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser tributados mês a mês pelo regime de competência;
- os juros de mora pagos na ação judicial são isentos de imposto de renda pela sua
natureza indenizatória; transcreve diversos dispositivos legais e ementa de decisões
judiciais para corroborar seu entendimento.
Insurge-se também sobre a incidência da multa de ofício de 75% por seu caráter
confiscatório.
Argumenta os tributos devem observar os princípios da generalidade, da universalidade
da tributação, adequando-se ao princípio da capacidade contributiva e da isonomia
tributária.
Requer a tramitação do presente processo com base no Estatuto do Idoso.
O art. 71 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), assegura
prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e
diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. Constatando-se que o
contribuinte tem mais de 60 anos, concede-se a ele o direito assegurado pelo citado
artigo.
Rendimentos recebidos acumuladamente
O lançamento apurou omissão de rendimentos no valor de R$ 42.138,93 oriundos da
ação judicial movida por João Pedro Gaspary, cônjuge da contribuinte e já falecido
contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme documentos em fls.
18/20.
A contribuinte alega que os juros devem ser excluídos da base de cálculo por sua
natureza indenizatória e que a tributação deve ser nos meses a que se referem.
O art. 43 do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/1999 dispõe:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, (...)
Saliente-se que, com a edição da Lei no 7.713, de 1988, a apuração do imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser pelo “regime de caixa”, ou seja, os rendimentos são
tributados na medida em que forem recebidos, inclusive no caso de rendimentos
percebidos acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial.
Relativamente à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente os artigos 56 e
640 do RIR/1999, dispõem:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12)
Art. 640. no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12 e Lei no 8.134, 1990, art. 3o).
No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário de
2006 e, considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento e não em relação a cada um dos períodos (mês
a mês) a que o rendimento se referir, os rendimentos percebidos acumuladamente pelo
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720151/2012-35

contribuinte devem ser acrescidos aos rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-
calendário e oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2007, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente, por pessoa física, em virtude de
decisão judicial, a título de diferenças de aposentadorias, inclusive correção monetária e
juros, estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, devendo, ainda, integrar a
base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária.
Sobre os rendimentos recebidos acumuladamente serem tributados mês a mês, a Medida
Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010 convertida na Lei 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713/1998, regulando a matéria:
Art. 44. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
" Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II - contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6oo Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§8o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo."
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a
partir de 28/07/2010 são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988. Ou
seja, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720151/2012-35

separado dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante
da multiplicação da quantidade de meses a que se referiam os rendimentos pelos valores
constantes da tabela correspondente ao mês do recebimento ou crédito. É ressalvada a
hipótese do § 5o do artigo em questão, de opção irretratável do contribuinte pela
tributação convencional.
Portanto, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores
a 28/07/2010 , hipótese dos autos, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, incidindo o imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos.
Dos princípios constitucionais, jurisprudência administrativa e doutrina
Ainda em relação aos aspectos preliminares, elucida-se que o presente julgamento deve
se ater à verificação da adequação do lançamento com as normas legais vigente, porque
cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais, sem poder apreciar
quaisquer outras argüições, inclusive, acerca de violação de princípios constitucionais
de norma legal vigente, em razão da atividade de lançamento ser vinculada, nos termos
do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142 (...)

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não é objeto do julgamento verificar eventual ofensa a princípios constitucionais
ou apreciar conjecturas acerca da legalidade de legislação validamente editada.
É de se observar que os princípios, em razão de sua própria natureza, são inaplicáveis,
no âmbito administrativo, enquanto não traduzidos em uma norma que proíba ou
obrigue a determinada conduta.
No campo tributário vige, no seu mais alto grau, o princípio da legalidade. A norma
tributária não deixa qualquer margem à utilização pela autoridade fiscal de qualquer
outro princípio. A base de cálculo está claramente definida, assim como as alíquotas
aplicáveis, prazos de vencimento e demais aspectos materiais do lançamento.
Tal como alegado na impugnação, a inexistência de espaço para discricionariedade, nem
juízos de conveniência e oportunidade, na atividade de lançamento, é uma exigência
legal.
Igualmente improfícua a jurisprudência trazida pela impugnante, porque essas decisões,
mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia,
não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da legislação.
Multa de Ofício
Relativamente ao lançamento de ofício, a multa de 75% foi aplicada com fundamento
no art. 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, em função do descumprimento da obrigação
tributária principal surgida com a ocorrência do fato gerador do imposto, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação. Segue abaixo a transcrição do
referido texto legal, in verbis:
“Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento,sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720151/2012-35

Por conseguinte, tendo em vista a legislação vigente à época do recebimento dos
rendimentos em litígio, está correta a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE NO JULGAMENTO
Constatando-se que o contribuinte tenha mais de 60 anos, concede-se a ele o direito
assegurado no artigo 71 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso)
que assegura prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos
atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com igual
ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Submetem-se ao ajuste anual todos os rendimentos oriundos da ação judicial que não
sejam isentos ou de tributação exclusiva, observadas as deduções permitidas em lei.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados sob a
sistemática de rendimentos recebidos acumuladamente;
b)
os rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos, conforme
documentos juntados aos autos;
c)
a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720151/2012-35

As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo são isentos, (b) os rendimentos
recebidos pelo sujeito passivo devem ser tributados de modo concentrado, com base na data do
efetivo pagamento, ou proporcionalmente aos períodos em que as quantias deveriam ter sido
pagas, mas não o foram, em razão de inadimplemento, e (c) se é possível examinar pedido para
declaração de inconstitucionalidade de multa.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)

Assim, os valores relativos aos juros de mora pagos em função do
inadimplemento da obrigação de pagamento de verbas trabalhistas ou previdenciárias devem ser
excluídos da base de cálculo do IRPF.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720151/2012-35

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.330 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13047.720151/2012-35

recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Por fim, não compete a este Colegiado realizar controle de constitucionalidade
para afastar a aplicação da multa por violação do Princípio da Vedação do Uso de Tributo com
efeito de Confisco.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para (a) excluir os valores referentes aos juros moratórios decorrentes do
inadimplemento das quantias devidas ao sujeito passivo por força de decisão judicial, da base de
cálculo do IRPF, e (b) para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo recorrente (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 72
DF CARF MF
Original